Tribunal: TJMT
Processo: 1007152-05.2025.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007152-05.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE ALVES DA SILVA FILHO - CPF: 141.506.744-93 (APELANTE), Idelvania Menezes de Araújo registrado(a) civilmente como IDELVANIA MENEZES DA SILVEIRA - CPF: 495.556.851-34 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA, NÃO CONHECEU, EM PARTE, E DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH. INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE A PPD. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar sentença que denegou a segurança, a qual visava a suspensão dos efeitos do ato administrativo de cassação da CNH.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) analisar se a inclusão de pedidos indenizatórios não formulados na petição inicial configura inovação recursal; e (
ii
) verificar se a Administração pode cassar CNH definitiva já emitida regularmente com base em infrações cometidas durante o período da PPD, sem instaurar processo administrativo regular que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O pedido de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes constitui inovação recursal, uma vez que não foi formulado na petição inicial, motivo pelo qual não deve ser conhecido.

4. A negativa de conversão da PPD em CNH definitiva não exige processo administrativo, salvo impugnação da infração. Contudo, a revogação posterior de CNH definitiva exige procedimento administrativo regular, pois afeta situação jurídica consolidada.

5. A cassação da CNH foi realizada sem processo autônomo, específico e regular, o que afronta os princípios da legalidade, do contraditório e da segurança jurídica.

6. A Administração permitiu a emissão da CNH mesmo diante das infrações, incorrendo em omissão que não pode ser imputada ao administrado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.

Tese de julgamento: “
1. É vedada a formulação de pedidos de indenização em sede recursal no mandado de segurança quando não incluídos na petição inicial, sob pena de inovação recursal. 2. A cassação de CNH definitiva já emitida regularmente, com base em infrações cometidas durante o período de PPD, exige instauração de processo administrativo regular que assegure o contraditório e a ampla defesa, não se aplicando a dispensa prevista para casos de simples negativa de concessão inicial do documento
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, LV e LXIX; CTB, art. 148, §§ 3o e 4o; Resolução CONTRAN no 723/2018, art. 28, § 2o; CPC, art. 1.014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1705390/SP, relator Ministro Og Fernandes, 2a Turma, j. 12.2.2019; STJ, REsp 1483845/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 16.10.2014; STJ, REsp 726842/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, 2a Turma, j. 28.11.2006; STJ, AgInt no AREsp 1194029/AC, relator Ministro Og Fernandes, 2a Turma, j. 21.3.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
José Alves da Silva Filho
contra a sentença que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado em face do
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
, denegou a ordem consubstanciada na suspensão dos efeitos do ato administrativo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Aduz que a penalidade foi imposta por infração ocorrida durante a vigência de sua Permissão para Dirigir (PPD), contudo sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) permanecia ativa nos sistemas do órgão de trânsito e do Tribunal de Justiça, sendo apenas o aplicativo da CNH Digital que indicava o status de cassação. Tal discrepância entre as bases de dados oficiais evidencia uma divergência sistêmica que compromete diretamente o exercício regular de sua atividade profissional.

Assevera que tentou solucionar administrativamente o impasse junto ao órgão de trânsito, à Polícia Rodoviária Federal e à Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI), porém tais entidades alegaram ausência de competência ou transferiram entre si a responsabilidade pela resolução do caso. Tal conduta configura omissão administrativa e violação do dever de cooperação institucional, previsto nas normas que regem a atuação da Administração Pública.

Afirma que houve violação aos princípios da legalidade, da eficiência administrativa, da ampla defesa e do contraditório, na medida em que não foi instaurado processo administrativo específico que garantisse a oportunidade de manifestação quanto à penalidade imposta, uma vez que, nos termos do artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro, a aplicação das penalidades de suspensão e cassação do direito de dirigir exige decisão fundamentada em processo administrativo regular.

Argumenta que a sentença desconsiderou a natureza indevida e arbitrária do ato, uma vez que a CNH foi concedida de forma definitiva após o término do período de permissão, quando não constava qualquer restrição em seu prontuário, circunstância que afastaria a regularidade da posterior cassação e evidenciaria erro imputável exclusivamente à própria Administração Pública.

Destaca que a situação configura falha na prestação do serviço público, ensejando responsabilização objetiva nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, uma vez que houve privação do exercício de sua atividade profissional em razão de erro nos sistemas oficiais, com repercussões concretas sobre sua renda e dignidade.

Sustenta que a omissão e a inércia dos órgãos públicos resultaram em danos materiais, representados pela perda de rendimentos, bem como em danos morais decorrentes da restrição injustificada do direito de dirigir e dos constrangimentos enfrentados no exercício de sua atividade profissional, apontando, ainda, a ocorrência de lucros cessantes, diante da interrupção indevida de sua principal fonte de renda, por fato exclusivamente imputável à Administração Pública.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a ordem seja concedida, bem como a condenação da Administração Pública ao pagamento de danos materiais, danos morais e lucros cessantes.

Já o
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
, em contrarrazões, aponta que a cassação da CNH decorreu de infração cometida durante o período de validade da Permissão para Dirigir (PPD), hipótese que, nos termos do artigo 148, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro, impede a conversão da permissão em habilitação definitiva, ressaltando, ainda, que todas as notificações foram realizadas em conformidade com os requisitos legais e que não há responsabilidade do órgão de trânsito pela eventual concessão da habilitação definitiva antes do lançamento da infração no prontuário, uma vez que os efeitos da infração somente se concretizam após o trânsito em julgado do respectivo processo administrativo, motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 315994865).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Ezequiel Borges de Campos (Id. 332944390), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

- Da Inovação Recursal

Inicialmente, observa-se que, nas razões recursais, o Apelante pleiteou, além da concessão da ordem, a condenação da Administração Pública ao pagamento de danos materiais, danos morais e lucros cessantes. Tais pedidos decorreriam, segundo alega, da suposta restrição indevida ao direito de dirigir e da consequente perda de renda profissional.

Entretanto, esses pleitos não constavam da petição inicial do mandado de segurança, que se restringia à anulação do ato administrativo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e à consequente restauração do direito de dirigir.

Trata-se, portanto, de evidente inovação recursal. O ordenamento jurídico brasileiro restringe a formulação de novos pedidos em sede de Apelação, admitindo a apresentação de questões de fato não suscitadas na 1a Instância apenas em caráter excepcional, quando demonstrado que a parte deixou de fazê-lo por motivo de força maior, nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. [...].

No caso em apreço, não há qualquer justificativa excepcional que autorize a inclusão, em grau recursal, de pedidos indenizatórios por danos materiais, morais e lucros cessantes. Tais pleitos não foram formulados na petição inicial, configurando, assim, inovação recursal indevida.

Ademais, ainda que não se tratasse de inovação, o pedido de indenização não poderia ser conhecido na via estreita do mandado de segurança, instrumento voltado exclusivamente à tutela de direito líquido e certo, o qual exige prova pré-constituída. As pretensões de natureza reparatória demandam ampla instrução probatória, o que é incompatível com a natureza mandamental da ação.

O artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, bem como a Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, dispõem que o
mandamus
destina-se unicamente à proteção de direito líquido e certo, não se prestando à substituição de ação própria para fins de reparação civil.

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO
,
EM PARTE
, do recurso, especificamente no ponto em que pleiteia indenização por danos materiais, danos morais e lucros cessantes, por configurar
inovação recursal
.

Passo a análise da parte remanescente do recurso.

-
Da parte Remanescente

José Alves da Silva Filho
impetrou
mandado de segurança
contra ato do
Diretor de Habilitação e Veículos do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
que determinou a cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva em razão de infrações cometidas à época em que ainda possuía apenas a Permissão para Dirigir (PPD).

Consta dos autos que, a PPD do Impetrante, ora Apelante, teve vigência até 14 de junho de 2022. Em seguida, a CNH definitiva foi efetivamente emitida em 25 de janeiro de 2023 (Id. 315994851 – fls. 148).

Todavia, somente em 23 de maio de 2024 foi surpreendido com a cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sem que tenha havido prévia instauração de processo administrativo regular, tampouco notificação pessoal a respeito das infrações que teriam motivado a medida (Id. 315994851 – fls. 55).

O ponto controvertido consiste em verificar se a Administração Pública pode cassar a CNH definitiva já emitida com base em infrações cometidas durante o período da PPD, sem instaurar processo administrativo regular, e se tal conduta configura afronta ao devido processo legal, à ampla defesa e à segurança jurídica.

Nos termos do artigo 148, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro, a conversão da PPD em CNH definitiva depende da ausência, no período de um ano, de infrações de natureza grave ou gravíssima, bem como de reincidência em infração de natureza média:

Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

[...]

§ 3o A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média. [...].

Em complemento, o § 4o do referido artigo estabelece que o descumprimento dessa condição impõe ao condutor a obrigação de reiniciar todo o processo de habilitação:

Art. 148. [...]

§ 4o A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação. [...].

A Resolução no 723, de 6 de fevereiro de 2018, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), por sua vez, ao regulamentar a matéria, dispõe em seu artigo 28, § 2o, que a não obtenção da CNH definitiva em razão do descumprimento do § 3o do artigo 148 do Código de Trânsito Brasileiro não exige a instauração de processo administrativo específico, porquanto se trata de ato vinculado da Administração.

Art. 28.
As disposições desta Resolução aplicam-se, no que couber, à Permissão para Dirigir, à Autorização para Conduzir Ciclomotor e à Permissão Internacional para Dirigir
.

§ 1o Havendo prazo a ser cumprido em relação a qualquer uma das penalidades previstas nesta Resolução aplicada ao condutor portador de Permissão para Dirigir, o reinício do processo de habilitação de que trata o § 4o do art. 148 do CTB somente se dará ao fim desse prazo, ainda que a CNH já tenha sido emitida em razão de efeito suspensivo, dispensado o curso de reciclagem.

§ 2o
A não obtenção da CNH, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no § 3o do art. 148 do CTB, não exige a instauração do processo administrativo descrito nesta Resolução
. [...].

Importa destacar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que é dispensável a instauração de processo administrativo prévio à negativa de concessão da CNH definitiva, quando a negativa se baseia em infrações cometidas durante o período da permissão, salvo se houver impugnação quanto à materialidade ou autoria das infrações (STJ, REsp 1705390/SP, relator Ministro Og Fernandes, 2a Turma, j. 12.2.2019; STJ, REsp 1483845/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 16.10.2014; STJ,
REsp 726842/SP
, relatora Ministra Eliana Calmon, 2a Turma, j. 28.11.2006).

Contudo,
a presente situação não versa sobre a negativa de concessão da CNH definitiva, mas sim sobre sua revogação posterior
, ocorrida após a emissão formal e regular do documento, sem quaisquer ressalvas e sob a presunção de legalidade.

Nesse contexto, tendo em vista que a CNH definitiva foi expedida em conformidade com os requisitos legais, com presunção de validade e regularidade, não se trata de simples negativa de conversão da permissão para dirigir. Ao contrário, discute-se a revogação de um direito já incorporado à esfera jurídica do administrado, cuja supressão somente pode ocorrer mediante regular processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em entendimento consolidado, estabeleceu precisamente esse
distinguishing
:

[...] O presente litígio não se enquadra ao precedente firmado por este STJ no
REsp 726.842/SP
, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28/11/2006, DJ 11/12/2006, p. 338, haja vista que
o documento cancelado pelo ente autárquico não se trata de uma permissão provisória para dirigir, mas, sim, de uma Carteira Nacional de Habilitação definitiva, circunstância que afasta o entendimento consagrado de desnecessidade de instauração de processo administrativo
. [...]. (STJ, AgInt no AREsp 1194029/AC, relator Ministro Og Fernandes, 2a Turma, j. 21.3.2019). [grifo nosso]

No caso concreto, a infração que teria motivado a cassação da CNH ocorreu em
30 de setembro de 2021
(Id. 315994851 – fls. 60), durante a vigência da PPD, que expirou em
14 de junho de 2022
. Apesar disso, a CNH definitiva foi emitida em
25 de janeiro de 2023
, sem qualquer ressalva quanto à existência de infrações impeditivas.

Esse fato revela inércia da Administração, que deixou de adotar as providências cabíveis no momento oportuno, permitindo que o Impetrante, ora Apelante, avançasse normalmente nas etapas do processo de habilitação.

Além disso,
a cassação da CNH somente foi efetivada em 23 de maio de 2024
(Id. 315994851 – fls. 55), um pouco mais de dois anos após o cometimento da infração, sem que tenha sido instaurado qualquer processo administrativo autônomo, específico e regular que assegurasse ao apelado o contraditório e a ampla defesa. Tal omissão configura violação direta ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, bem como afronta os princípios da legalidade, segurança jurídica e eficiência administrativa.

A propósito, nesse sentido também é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal deste Tribunal:

[...] Tese de julgamento: ‘
A cassação de CNH definitiva com base em infração praticada durante o período de Permissão para Dirigir exige prévia instauração de processo administrativo, sob pena de nulidade do ato
.’ (TJ/MT, AC/RN 1046536-09.2024.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.8.2025). [grifo nosso]

[...] 3. A expedição da CNH definitiva pela Administração gera presunção de inexistência de óbices à sua concessão, consolidando situação jurídica que não pode ser desconstituída sem o devido processo legal. Os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima impedem que a Administração, após consolidar situação jurídica favorável ao administrado, revogue unilateralmente o ato sem observância do devido processo legal.

4.
A cassação de CNH definitiva, ainda que fundada em infração cometida no período provisório, exige instauração de processo administrativo prévio, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa
. A ausência de processo administrativo adequado, conforme artigo 265 do CTB, viola o devido processo legal previsto no artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal. [...] (TJ/MT, AC 1001973-90.2024.8.11.0020, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.7.2025). [grifo nosso]

[...] Tese de julgamento: ‘
A cassação da CNH, fundamentada em infração cometida durante a vigência da PPD, mas expedida após a emissão da CNH definitiva, exige prévia instauração de processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade do ato
.’ (TJ/MT, AC/RN 1024663-50.2024.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.7.2025). [grifo nosso]

Diante disso,
é direito líquido e certo do Impetrante, ora Apelante, manter sua CNH definitiva
, cuja cassação só pode ocorrer após processo administrativo regular, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] Quando a lei alude a
direito líquido e certo
, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise,
direito líquido e certo é direito comprovado de plano
. Se depender de comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de segurança e ações constitucionais
. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 1990).

[...] –
Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
. Precedentes.

–
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
. Precedentes. [...]. (STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014). [grifo nosso]

Dessa forma, demonstrada nos autos a prova pré-constituída apta a evidenciar a violação a direito líquido e certo,
impõe-se a reforma da sentença para conceder a segurança e determinar a suspensão dos efeitos do ato administrativo de cassação da CNH
.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO, EM PARTE
, do recurso, especificamente quanto ao pleito de indenização por danos materiais, danos morais e lucros cessantes, por se tratar de inovação recursal,

e, na parte remanescente,
DOU PROVIMENTO
para conceder a segurança e determinar a suspensão dos efeitos do ato administrativo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025